Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709327-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EPP em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da execução individual de sentença proferida em ação coletiva no 0708893-49.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, afastou o destacamento dos honorários contratuais em favor do escritório agravante, enquanto não demonstrada a relação jurídica com os filiados do sindicato à época da propositura do mandado de segurança coletivo, autorizando a cobrança dos honorários, mediante termo ou contrato de honorários. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, para a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o auxílio-alimentação dos servidores daquele órgão. Sustenta a possibilidade de ser destacado, em cada Requisição de Pequeno Valor (RPV), os honorários previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o sindicato, o qual prevê o percentual de 20% do valor a ser pago a cada um dos beneficiários. Argumenta que honorários advocatícios têm natureza alimentar, não se confundem com o débito principal, sendo admissível a sua retenção, nos termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Aduz ser desnecessária a autorização dos substituídos para que se promova a defesa de seus direito, bem como não ser preciso celebrar contrato individual com cada um dos beneficiários, uma vez que o sindicato representa toda a categoria, na condição de substituto processual, devendo ser cumpridos os termos do contrato de prestação de serviço.Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna por sua reforma para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do escritório agravante. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de o escritório de advocacia contratado pela entidade sindical pleitear os honorários contratuais de cada um dos beneficiários de sentença em procedente em ação coletiva da categoria. Embora a colenda Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94, igualmente sedimentou a tese de não ser possível a retenção dos valores pactuados entre o ente sindical e patrono, diante da ausência de relação jurídica de natureza material entre os sindicalizados substituídos e o advogado da lide. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 537.232, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO RECURSO ESPECIAL EM RECURSO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I - De acordo com o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, apresentada a petição de recurso, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. II - No presente caso, por considerar, a princípio, que o acórdão recorrido e proferido por esta Segunda Turma poderia divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 537.232, submetido à sistemática da repercussão geral, a Presidência da Corte Suprema determinou o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o eventual juízo de retratação. III - No julgamento do mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese contida no Tema n. 82, com a seguinte redação: "Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto". IV - No curso do referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou que, além da autorização expressa por ato individual, a autorização expressa em assembleia também confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo, mas nada deliberou acerca do direito à retenção dos honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a entidade associativa e os respectivos advogados. V - Em que pese, portanto, a determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao considerar necessário contrato expresso por cada um dos filiados para a retenção dos honorários advocatícios, a decisão anterior proferida no presente recurso especial não diverge da orientação contida na tese firmada no Tema n. 82, decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, segundo a qual a autorização expressa também em assembleia confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo. VI - Ao firmar a tese contida no Tema n. 82, a Corte Suprema não se referiu à retenção dos honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a entidade associativa e os respectivos advogados, razão pela qual a decisão final do recurso especial deve prevalecer. VII - Decisão do recurso especial mantida. (REsp 1561883/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recuso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) Na hipótese vertente, revela-se que o escritório agravante foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os interesses de seus filiados. Ocorre que não há elementos no caderno processual eletrônico que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o patrono/recorrente ou anuíram com a referida retenção. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora